Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716267-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, SONIA MARIA DOS REIS CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. COISA JULGADA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR E DO PARTICIPANTE. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSÍVEL. 1. Inexiste interesse em questionar a necessidade de aplicação do teto contributivo se a sentença não permitiu a extrapolação dos limites estabelecidos pelo regulamento do plano. 2. O patrocinador não tem interesse em pedir a compensação se a sentença já determinou o abatimento do montante pago na Justiça do Trabalho. 3. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 08.08.2018. 4. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas reconhecidas na Justiça do Trabalho. 5. O participante possui legitimidade ativa para demandar contra o patrocinador buscando a sua condenação ao pagamento dos valores necessários à recomposição da reserva matemática do plano de previdência privada a fim de possibilitar a revisão de seu benefício. 6. Não há coisa julgada recobrindo a pretensão de revisão de benefícios suplementares promovida em face da entidade de previdência privada e do patrocinador/ex-empregador quando a reclamação trabalhista que resultou no reconhecimento do direito à percepção de horas-extras não tratou especificamente desse tema. 7. A pretensão para exigir a complementação da aposentadoria surge com o trânsito em julgado de decisão proferida em reclamação trabalhista que reconhece o direito à percepção de horas extras. A prescrição incidente sobre as prestações atinge as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. 8. A recomposição da reserva matemática não se confunde com o recolhimento das contribuições não recolhidas pelo participante e pelo patrocinador na justiça do trabalho, o que afasta eventual alegação de dupla condenação do banco réu/patrocinador. 9. O não pagamento das horas extras configura ato ilícito do empregador e provoca dano concreto ao participante de regime complementar de previdência. 10. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada. 11. A modulação de efeitos operada no recurso especial n. 1.312.736 admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 12. A determinação de perícia atuarial na fase de liquidação por arbitramento atende à condição de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, dentro das limitações inerentes à excepcionalidade da modulação de efeitos. 13. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 14. Inexiste enriquecimento ilícito, mas mero cumprimento do regulamento, quando há revisão do benefício condicionada à recomposição da reserva matemática e a necessidade de perícia atuarial para apurar os valores. 15. O caráter temporário do benefício especial impede a repercussão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. 16. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 16.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade previdenciária ré. Precedentes. 17. As despesas de sucumbência devem ser proporcionalmente distribuídas se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado deste. 18. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais. 19. O Código de Processo Civil veda expressamente a compensação dos honorários advocatícios devidos pelas partes nos casos de sucumbência parcial. Art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. 20. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na sentença, inexistindo qualquer ressalva que indique que o provimento do recurso afasta a majoração dos honorários. 20.1. Honorários advocatícios majorados. 21. Apelação do Banco do Brasil S/A parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884, 885 e 886, estes do Código Civil, argumentando, em síntese, que sua obrigação em revisar o benefício depende da recomposição integral das reservas matemáticas e do aporte do valor correspondente; c) artigos 368 e 369, os dois do CC, sustentando a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos referidos artigos; d) artigo 85, caput e §2o, do CPC, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; e) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos da lei processual civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada transgressão ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001; 884, 885 e 886, estes do Código Civil; 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido, o acórdão impugnado fez constar que (ID 28209570): As condições estipuladas pelo Superior Tribunal de Justiça para atender essa excepcionalidade foram apenas (I) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e (II) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. A sentença observou as referidas condições. O art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 prevê que o salário de participação corresponde à soma das verbas remuneratórias, o que inclui as horas extras. A determinação de perícia atuarial na fase de liquidação por arbitramento atende à condição de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, dentro das limitações inerentes à excepcionalidade da modulação de efeitos. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010